Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-20.2026.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000023-20.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAURICIO SELANI - CPF: 512.884.199-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário referente a financiamento para aquisição de motocicleta, na qual se pleiteou a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal de juros, a declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como a repetição dos valores cobrados. A instituição financeira apresentou contrarrazões e impugnou a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros foi validamente pactuada; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iv) verificar a validade da tarifa de cadastro; e (v) definir se subsistem os pressupostos para manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 2,80% ao mês e 39,37% ao ano permanece compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação, não evidenciando abusividade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios
apenas quando demonstrada discrepância significativa
em relação à taxa média de mercado, circunstância não verificada no caso concreto.

5.

A capitalização mensal dos juros mostra-se válida porque consta expressamente do contrato
, em conformidade com o entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.

A tarifa de registro de contrato foi expressamente prevista na avença, corresponde a serviço admitido pela jurisprudência e não houve demonstração de cobrança por serviço não prestado nem de onerosidade excessiva.

7.

O Tema 958 do STJ reconhece a validade da cobrança de despesa de registro de contrato, ressalvada apenas a hipótese de ausência de prestação do serviço ou excessiva onerosidade, situações não comprovadas nos autos
.

8.

A tarifa de cadastro possui amparo normativo e jurisprudencial, podendo ser cobrada uma única vez no início do relacionamento

entre consumidor e instituição financeira.

9.

O autor não produziu prova objetiva de que o valor da tarifa de cadastro extrapolasse os parâmetros de mercado ou configurasse cobrança abusiva.

10.

A inexistência de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais afasta a pretensão de repetição de indébito.

11.

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera porque a instituição financeira não apresentou elementos capazes de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário para suportar as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando permanecem compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

2.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada no contrato.

3.

A tarifa de registro de contrato é legítima quando prevista contratualmente, vinculada a serviço efetivamente prestado e desprovida de onerosidade excessiva.

4.

A tarifa de cadastro pode ser cobrada uma única vez no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

5.

A repetição de indébito exige a demonstração de cobrança indevida ou abusiva.

6.

A revogação da gratuidade da justiça depende de prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CPC, art. 1.036, § 1º; Resolução CMN nº 3.919/2010; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; TJMT, Apelação n. 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022; TJMT, Apelação n. 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação n. 1002775-55.2022.8.11.0086, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000023-20-2026

APELANTE:
MAURÍCIO SELANI

APELADO:
BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maurício Selani,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual ajuizada pelo Apelante condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que que a sentença merece ser reformada aduzindo que
não basta a mera formalização contratual para considerar que seja válida a contratação questionada, acrescentando não é incomum as práticas abusivas adotadas pelas instituições financeiras, que, em muitos casos, abusam de seu poder econômico para obter vantagem sobre seus clientes que, usualmente, não possuem alternativa, se quiserem adquirir algum bem de valor mais expressivo, tanto assim que há numero excessivo de demandas judiciais em razão das abusividades praticadas.

Assinala que do caso em que a instituição financeira pratica a contratação de juros em patamares evidentemente abusivos, a média praticada pelo mercado, no tempo da contratação, deve prevalecer, garantindo, assim, o mínimo de equilíbrio nas relações jurídicas realizadas por tais instituições, conforme estabelecido no art. 192 da Constituição Federal.

Sustenta a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, aduzindo a ausência de comprovação desse serviço.

Ressalta que a cobrança de capitalização de juros não se encontra expressamente previsto no contrato, ocorrendo abusividade quando a sua incidência. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado

apresenta impugnação à justiça gratuita deferida em favor do Apelante.

Afirma que o Apelante insiste na tese de abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a taxa contratada de 2,80% a.m. (39,37% a.a.) seria superior à média de mercado, contudo, referido

argumento não resiste a uma análise técnica e jurídica aprofundada, como bem pontuou a sentença, acrescentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa pactuada destoa de forma desarrazoada e excessiva da média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, sendo que a taxa de juros pactuada não supera uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,05% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

Ressalta que a
Tarifa de Registro de Contrato
foi efetivamente cobrada em valor razoável

sendo compatível com os serviços prestados e em consonância com o Tema 958 do STJ, acrescentando é destinada a cobrir os custos com a formalização da garantia (alienação fiduciária) junto aos órgãos competentes, também é considerada lícita, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja excessivo, o que se verifica na hipótese
.

Assevera que
a cobrança de tarifas contratuais expressamente previstas, relativas a serviços efetivamente prestados e vinculados ao financiamento bancário, é válida e não configura abusividade.

Alega que
a
Tarifa de Cadastro
é expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010 e teve sua legalidade confirmada pelo STJ (Súmula 566), podendo ser cobrada no início do relacionamento para cobrir os custos de pesquisa e análise de crédito do consumidor não havendo ilicitude em sua cobrança.

Sustenta a legalidade da capitalização de juros tendo em vista que é permitida quando expressamente pactuada como no caso em análise. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação de Revisão Contratual ajuizada pelo Apelante sendo que na peça recursal afirma a
abusividade da taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da cobrança de juros capitalizados,

Tarifa de Cadastro
e de
Registro de Contrato
.

Verifica-se da análise dos Autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário em 31/-07/2023 por meio da qual foi concedido crédito para o Apelante adquirir uma motocicleta Honda CG 160 FAN (CBS), chassi
9 C 2 K C 2 2 0 0 P R 2 0 5 9 4 6, com entrada de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e valor a financiar de R$ 16.306,00 (dezesseis mil trezentos e seis reais).

Constata-se que a taxa de juros contratada é de
2,80 am e taxa anual de 39.37 aa, sendo que apesar dos argumentos sustentados de que referida taxa de juros demonstra-se excessiva, no entanto, está em consonância com a
média de mercado
tendo em vista que em

julho de 2023
a taxa média de juros remuneratórios para financiamento de veículos (Aquisição de Outros Bens - Pessoa Física) divulgada pelo Banco Central do Brasil estava em torno
2,82% ao mês
, o equivalente a cerca de
39,53% ao ano
sendo que a
taxa média de juros de mercado
para aquisição de veículos no mês de
julho de 2023
, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ficou em
1,96% ao mês
(aproximadamente
26,07% ao ano
).

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera cobrança de juros acima da taxa média não é considerada ilegal por si só. A jurisprudência, incluindo o
Tema Repetitivo 27 do STJ
, estabelece que uma taxa só é classificada como
abusiva
se ultrapassar
uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado
praticada no período, assim tomando como base a média de julho de 2023, os limites (teto máximo) seriam:
Taxa Mensal Limite
:
1,96 % × 1,5 =
2,94% ao mês,
sendo que a taxa contratada está abaixo desse percentual.

No caso a taxa de juros remuneratórios pactuada não se demonstra destoante da média de mercado,
ademais, não estando demonstrada a abusividade sustenta pelo Apelante, sendo que

a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, valendo anotar que a

Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte acerca dessa questão em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, ou seja, admite-se a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado, ultrapassado uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo é considerada abusiva,
situação que
não se verifica no presente caso.

Com relação a cobrança de
juros capitalizados
na forma mensal anoto que contrariamente ao afirmado encontra-se prevista contratualmente,
de modo que não se demonstra razoável o Autor sustentar ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo –
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Desse forma não há falar em ilegalidade da incidência de juros na forma capitalizada, tendo em vista a expressa previsão contratual.

No pertinente a Tarifa de Registro
i
n casu
, contata-se que de igual forma há expressa previsão

no contrato formalizado entre as partes no valores R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais). Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação ao referido

encargo pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro

foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das
tarifas de registro de contrato

e de Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, referida tarifa foi devidamente pactuada, tendo a Apelante anuído à referida contratação, bem como não restou demonstrada onerosidade

excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira.

Outrossim, no tocante à
tarifa de cadastro
, no valor de 790,00 (setecentos e setenta reais), não se verifica, de igual forma, razão para declarar sua ilegalidade.

Isso porque, sua cobrança encontra-se expressamente pactuada no contrato e
tem amparo na regulamentação vigente,

sendo permitida uma única vez no início do relacionamento com o consumidor, para realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e avaliação de risco creditício.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua incidência, e ademais, não restou demonstrado que o valor cobrado encontra-se

fora da média de mercado praticada no período, valendo ressaltar que o excesso deve estar demonstrado de forma objetiva e por meio de documentos aptos o que não se verifica, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jeferson da Silva Lima contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, reconhecendo a validade das Cédulas de Crédito Bancário executadas, e determinando o prosseguimento da execução, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas cédulas de crédito bancário em razão da capitalização de juros; (ii) verificar a eventual abusividade nos juros remuneratórios contratados; (iii) apurar a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifas não pactuadas (IOF, seguro, taxa de cadastro); (v) analisar a ocorrência de excesso de execução; e (vi) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, com base no art. 784, III, do CPC, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (STJ), sendo legítima no caso em análise, em razão da previsão contratual clara.

Os juros remuneratórios praticados não superam a média de mercado fixada pelo BACEN, tampouco extrapolam os limites de razoabilidade estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530.

A alegada cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios não foi comprovada nos autos, sendo lícita sua previsão contratual desde que cobrada de forma isolada, conforme entendimento das Súmulas 472, 294 e 296 do STJ.

Não houve comprovação de cobrança de tarifas não pactuadas ou sem contraprestação, tampouco demonstração de vício na contratação de IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro.

O excesso de execução não restou demonstrado, sendo ônus do embargante apresentar prova objetiva e planilha comparativa nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A inexistência de ilicitude ou abuso contratual afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por ausência de demonstração de conduta ilícita apta a gerar abalo de ordem extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua previsão contratual isolada é admitida.

A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e documental.

A ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 917, §3º; 85, §11; 487, I.

(N.U 1001633-56.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, confirmando a liminar concedida e afastando a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos em excesso pelo devedor, na forma simples e com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial compromete a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se a prestação de contas pode ser realizada dentro da ação de busca e apreensão; e (iii) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o Tema 1132 do STJ.

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser exigida por meio de ação autônoma, pois a busca e apreensão tem natureza independente e não comporta a apuração de haveres dentro de seus autos.

A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser exigida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo correta sua exclusão da cobrança. Dessa forma, inexiste interesse recursal quando a sentença é proferida nos exatos termos do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em Parte e Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento:

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 80, 85, §11, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, REsp 1678525/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 09/10/2017. (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Nesse contexto, tendo em vista que os encargos questionados não se caracterizam como ilegais ou abusivos, não há, falar em repetição do indébito em dobro na forma pleiteada pela Recorrente.

Outrossim não prospera a insurgência do Apelado com relação ao deferimento da justiça em favor do Autor/Apelante, tendo em vista que não apresenta qualquer elementos de prova que demonstre que o mesmo tenha boa situação financeira e que pode arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, à minha de comprovação de que o Autor não faz jus ao benefício, deve ser mantida a justiça gratuita em seu favor.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa e exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026